Tribunal: TJBA
Processo: 8003049-57.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003049-57.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): APELADO: LILIA ADRIANA STADLER Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO TEMPORAL PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE CORREÇÃO DO ATO CARTORÁRIO QUE CERTIFICOU A O TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDAR A INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o princípio da legalidade estrita, ao qual os agentes públicos estão subordinados, dentre eles os servidores públicos, cumpre-lhes a prática dos atos somente quando a lei determinar, razão pela qual presumem-se legítimos os atos por eles praticados. Importante ressaltar, entretanto, que tal presunção é relativa (iuris tantum), cabendo, portanto prova em contrário. 2. No caso concreto, o apelante não logrou comprovar, através dos documentos juntados com a apelação, unilateralmente produzidos, a incorreção do documento emitido em 1º grau, através do qual certificou-se o transcurso do prazo sem manifestação da parte exequente, razão pela qual mantém-se a sua higidez e legitimidade. 3. A citação do executado é um pressuposto processual objetivo, sem o qual não se pode consentir a continuidade do feito. Em se tratando de execução fiscal, o devedor poderá ser citado pessoalmente, por carta ou por Oficial de Justiça, ou ainda por edital, sendo que esta última modalidade apenas tem lugar quando frustradas todas as possibilidades de comunicação pessoal, nos termos do Enunciado nº 414 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Na hipótese vertente, a Fazenda Pública não trouxe aos autos qualquer meio de viabilizar a citação da Executada, posto que não informado o seu endereço, mesmo após intimada para proceder à emenda da peça inicial. 5. Ademais, em se tratando de IPTU, o Fisco teria todas as condições de apontar a efetiva localização do imóvel cuja propriedade constitui fato gerador da exação, bem como poderia adotar outros expedientes como, por exemplo, requerimento de ofício à Receita Federal, no intuito de se obter o endereço da Apelada. 6. Recurso improvido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003049-57.2019.8.05.0154, sendo Apelante o Município de Luis Eduardo Magalhães, e Apelada Lilia Adriana Stadler. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo.